Tribunal: TJMT
Processo: 1008356-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008356-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (AGRAVADO), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), BENEDITO BORGES DE CARVALHO - CPF: 257.487.181-20 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA BORGES EIRELI - EPP - CNPJ: 26.827.973/0001-92 (AGRAVANTE), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

— INDÍCIOS VEEMENTES E CONCORDANTES DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS — INDISPONIBILIDADE DE BENS — DECRETAÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.

MULTA CIVIL
— INCLUSÃO NO DECRETO DE INDISPONIBILIDADE — QUESTÃO SUBMETIDA

a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (TEMA No 1055)
— SUSPENSÃO —
NECESSIDADE.

A decretação da indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa é imperiosa, diante da constatação da existência de indícios da prática de atos ímprobos, a evidenciar a presença do
fumus boni juris
, enquanto o
periculum in mora
é presumido.

Por outro lado,
melhor se aparenta suspender por ora a multa civil até o julgamento dos recursos representativos da controvérsia, recursos especiais n
os
1862792/PR e 1862797/PR (Tema no 1055), no Superior Tribunal de Justiça.

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Construtora Borges Eireli
–
EPP
e
Benedito Borges de Carvalho
contra a decisão que, em
ação civil pública por ato de improbidade administrativa c/c medida liminar
proposta pelo
Ministério Público do

Estado de Mato Grosso
contra si e
Sidinei Custódio da Silva
, decretou a indisponibilidade de bens dos réus.

Asseguram que, “
em que pese se extraia da denúncia anônima a informação de que a empresa agravante prestava serviços desde os primeiros dias de mandato, não foi juntado aos autos uma única prova desta alegação (não há uma foto sequer que comprove tais alegações)
”.

Asseveram que a “
informação de que o serviço prestado no ano anterior (2016), não condiz com a realidade, já que os serviços haviam sido contratados no ano de 2015, através do Pregão Presencial no 005/2015, com um valor mensal de R$ 3.776,66, valor total por 12 meses de R$ 45.320,00
”, e que, o “
objeto, em que pese semelhantes, não são iguais, tendo o objeto do Pregão Presencial no 004/20117 (Contrato no 012/2017), abarcado inúmeros outros serviços, que por via de consequência, demandaria mais trabalhadores, o que por si só justifica a diferença de valores, aliando ao fato de o novo procedimento foi realizado dois anos depois, jogando por terra a tese de superfaturamento que embasou a concessão da liminar
”.

Afiançam que o agravado “
em momento algum questiona a legitimidade do procedimento licitatório, não apresenta defeitos na prestação do serviço, nem tão pouco alega que não houve a prestação do serviço”
. Ademais, “
o fato elencado como uma irregularidade, qual seja, a falta de uma sede própria com inúmeros empregados, que inclusive embasou para a concessão da liminar, na verdade trata-se de um mecanismo adotado pela empresa, que visa à redução de custos sem comprometer a qualidade na prestação dos serviços
”.

Afirmam que o fato de a empresa “
não possuir empregados em seu quadro, não caracteriza irregularidade, tendo em vista que todos os serviços solicitados pela Prefeitura são devidamente prestados, conforme se extrai de relatório de execução de serviços
”.

Acentuam que “
os fatos narrados retratam uma contratação para prestação de serviços, mediante procedimento licitatório (que obedeceu a todos os prazos e publicações), ou seja, não subjazem qualquer lesão ao erário que justificasse tamanha severidade na pena, ainda mais em decisão de indisponibilidade de bens. Ademais, todo o valor pago pela Prefeitura Municipal de Curvelândia foi de serviços efetivamente prestados, inclusive o Ministério Público colaciona em sua peça inicial, fotos dos serviços prestados
”.

Alegam que o agravado “
não apresentou o dano suportado pelo erário, a decisão agravada ao deferir a indisponibilidade dos bens, considerou que houve dano ao erário na quantia de R$ 269.253,56, valor este que se refere a todos os valores pagos a empresa Construtora Borges
”, e que, a decisão agravada “
multiplicou por 2 o valor acima referido, determinando a indisponibilidade de bens no valor de R$ 538.507,00
”.

Requerem o provimento do recurso.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 40263981).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 40710485).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id. 42434988), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da decisão:

[...] Diante do exposto, havendo indícios da prática de ato de improbidade administrativa, bem como sendo certo que os supostos atos ímprobos são aptos danos ao erário e enriquecimento ilícito, considerando-se a extensão do dano, assim como o suposto proveito patrimonial obtido pelos agentes (art.12, parágrafo único, LIA aplicado por analogia ante a falta de parâmetro legal), com o fito de assegurar o eventual ressarcimento ao erário, atendo-se a limitação legal imposta pelo art. 649 do CPC, acolho o pedido de indisponibilidade de bens dos demandados, no valor de R$ 538.507,00 (quinhentos e trinta e oito mil e quinhentos e sete reais) e para a suspensão dos contratos firmados.

Defiro o pedido de expedição de ofício aos órgãos descritos nas alíneas ‘a’ até a ‘e’, do item ‘5’ da petição inicial. Expeça-se, conforme requerido.

Intime-se o ente municipal, notificando-se da proibição, por ora, da continuidade contratual e da proibição de nova contratação com Benedito Borges de Carvalho e Construtora Borges Eireli-
Epp
.

No caso de ocorrência do item ‘II’ da presente decisão, se vier aos autos a impugnação, certifique-se acerca de sua tempestividade e façam-me os autos conclusos imediatamente, sob pena de responsabilização.

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

Caso a penhora reste infrutífera, intime-se a exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Determino a imediata suspensão imediata dos efeitos do contrato firmado com a empresa Construtora Borges Eireli-EPP, bem como qualquer empenho, liquidação ou pagamento em favor da empresa.

n
otifiquem-se os requeridos para se manifestarem, nos termos do artigo 17, § 7o, da Lei 8.429/92.

Transcorrido o prazo, de tudo certificado, conclusos.

c
umpra-se, expedindo o necessário.

c
iência ao Ministério Público. [...]. (Id. 39534999, fls. 6/7).

A conduta ímproba imputada aos agravantes
Benedito Borges de Carvalho
, na condição de empresário, e
Construtora Borges Eireli
–
EPP
, estaria configurada em razão de ter, em sentido lato, ocorrido fraude em processo licitatório
:

[...] Enfim, como se nota dos autos, o manancial probatório é farto no sentido da ilegalidade perpetrada no decorrer das licitações e contratações efetuadas pelo Município de Curvelândia junto à pessoa jurídica Construtora Borges Eireli-EPP, havendo inúmeras irregularidades insanáveis e caracterizadoras de improbidade administrativa – neste sentido: (i) direcionamento da licitação; (ii) superfaturamento/sobrepreço; (iii) conluio entre o gestor público e o contratado, com histórico de amizade e parceria nas eleições passadas; (iv) empresa aberta a toque de caixa dias antes da posse do prefeito; (v) recebimento por serviços que já era prestados pela prefeitura – ao menos no caso dos serviço de remoção de lixo; (vi) inexistência de estrutura mínima da empresa – ausência de sequer um funcionário cadastrado. [...]. (Id. 39534998, fls. 11).

Em relação à fase preparatória do processo licitatório regido pelo Edital de Pregão Presencial no 4, de 10 de abril de 2017, do Município de Curvelândia, verifica-se que, além do orçamento da agravante Construtora Borges Eireli – EPP (Id. 40199490, fls. 5), outros dois foram apresentados por Aparecido Manoel da Silva e Valter Alves da Silva (Id. 40199490, fls. 6/7).

No inquérito civil, Aparecido Manoel da Silva e Valter Alves da Silva declararam:

Aparecido Manoel da Silva

[...] Que
o declarante

exerce a profissão de pintor, mas faz também serviços de construção em geral
; Que valoriza mais a parte de acabamento, que é a pintura; [...] Que
o declarante não tem funcionários, pois trabalha como diarista mesmo
; Que indagado se já encaminhou algum orçamento de serviços ao Município de Curvelândia, tem a dizer que sim; Que foi de serviços de pintura e serviços gerais pequeno; [...]. (Id. 40203955, fls. 13). [sem negrito no original]

Valter Alves da Silva

[...] Que
o declarante exerce a profissão de pedreiro, prestador de serviços
; Que trabalha geralmente por empreita; Que
indagado se tem algum funcionário, tem a dizer que são os dois filhos do declarante mesmo
; [...] Que indagado se já encaminhou algum orçamento de serviços ao Município de Curvelândia, tem a dizer que sim; Que foi de serviços de obra e forro; [...] Que
o declarante afirma que quem procurou para fazer essa cotação foi um senhor que prestava serviços para a prefeitura, de nome Benedito Borges, vulto ‘Dito Borges’
; Que
o declarante não tinha – e não tem – interesse de pegar esse tipo de serviço
; Que
encaminhou essa cotação a pedido de ‘Dito Borges’
; Que
o documento veio pronto e o declarante apenas assinou
; Que
acredita que quem trouxe o documento para assinar foi o próprio ‘Dito Borges’
; Que indagado se trabalha por exemplo com serviços de eletricista, encanador, detetizador (
sic
), tem a dizer que sim, salvo detetização (
sic
); Que o cunhado do declarante ajudou a montar o orçamento, pois ele trabalha na Prefeitura; Que reitera que quem o procurou primeiramente foi o próprio ‘Dito Borges’ para fazer o orçamento dos serviços, juntamente com a lista de serviços que deveria ser feito, e que só depois montou esse documento com o seu cunhado, José Bernardo, que trabalha no Departamento de Licitação; [...] Que
indagado porque orçou esses serviços se não tinha interesse em participar da licitação, tem a dizer que presta vários serviços e por isso só poderia pegar alguma parte deles
; Que em 2017 prestou serviços para a prefeitura no posto de saúde, arrumando parede, bancos e calçada; Que também fez umas três peças de forro onde é a CIRETRAN, em 2017; Que também fez mais uma sala onde é a Secretaria de Obras, mas quem pagou foi o ‘Dito Borges’, mas não se recorda se foi em 2017 ou 2018; Que esse serviço foi o forro na sala; Que não fez outros serviços para ele; [...]. (Id. 40203955, fls. 16). [sem negrito no original]

Constata-se, portanto, que os orçamentos apresentados por Aparecido Manoel da Silva e Valter Alves da Silva não se prestariam à finalidade de cotação de preços do objeto licitado, a saber: “
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pedreiro, eletricista de baixa tensão, encanador, pintor, dedetizador, limpeza de caixa d’água, manutenção de pátio, reparos de portas semelhantes, e outros serviços necessários de pequenos reparos para manutenção dos bens móveis deste município, conforme condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência deste Edital
” (subitem 2.1 do edital, Id. 40199490, fls. 17), visto que aqueles afirmaram que exercem tão somente algumas atividades enumeradas no termo de referência do edital do certame.

Nada obstante, os retrocitados orçamentos foram utilizados como
preços de referência
pela Administração (Comunicação Interna no 10, datada de 23 de março de 2017, Id. 40199490, fls. 8), de modo a possibilitar a participação da agravante Construtora Borges Eireli – EPP no processo licitatório, com o valor do seu orçamento original de R$ 66.000,00: sessenta e seis mil reais, o qual foi mantido na proposta de preços (Id. 40199494, fls. 14), que restou vencedora, uma vez que não houve participação de qualquer outro licitante (ata de sessão pública, data de 27 de abril de 2017, Id. 40199495, fls. 7/8).

Além disso, há indícios da contratação de Construtora Borges Eireli – EPP para execução de serviços semelhantes ao objeto licitado, com dispensa de licitação, em período anterior ao Edital de Pregão Presencial no 4, de 10 de abril de 2017, conforme está posto nas informações prestadas pelo Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Curvelândia:

[...] Inicialmente cumpre ressaltar que não chegou até a Câmara Municipal nenhuma denúncia formal referente à prestação de serviço da empresa Construtora Borges no ano de 2017, contudo diante da denúncia encaminhada por Vossa Excelência, verificamos através de pesquisa no portal de transparência da prefeitura municipal, (anexo 01), que
de fato no ano de 2017, a empresa Construtora Borges começou a prestar serviço desde janeiro, sem ao menos a realização de empenho contrariando o art. 60 da 4.320/64
(
sic
)
, cujo o mesmo foi formalizado somente em 20/03/2017 por meio do empenho no 857
[...]. (Id. 40203950, fls. 5). [sem negrito no original]

De fato, a nota de empenho no 857 indica que a agravante Construtora Borges Eireli – EPP, apesar de a empresa ter sido constituída em 5 de janeiro de 2017 (certidão da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, Id. 40199494, fls. 13), já prestava os serviços de
reparos nos encanamentos, limpeza em geral, e revisão elétrica

nas Escolas Municipais Carlos Masson Netto e Tia Iracema
desde o mês de janeiro de 2017 (Id. 40203950, fls. 14).

Também, consta outras notas de empenho n
os
830 e 832 (Id. 40203955, fls. 32/33), com anotação de dispensa de licitação, emitidas em favor daquela no ano de 2017. Essa questão está a exigir esclarecimento na fase instrutória.

Ademais, verifica-se que o atestado de capacidade técnica da empresa vencedora, além de não comprovar a execução de todos os serviços objetos da licitação, foi assinado por pessoa natural em 3 de abril de 2017 (Id. 40199495, fls. 6); logo, em desconformidade com o subitem 10.1.4,
a
, do Edital
de Pregão Presencial no 4, de 10 de abril de 2017.

10.1.4 – Documentos Relativos à Qualificação Técnica

a) A licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado, (caso o atestado for emitido por pessoa jurídica de direito privado obrigatoriamente deverá ter reconhecimento de Firma em Cartório de Notas), que comprovem desempenhos anteriores ou atuais de forma satisfatória, com o objeto desta licitação. [...]. (Id. 40199491, fls. 7).

Assim, diante desse substancial conjunto indiciário, há evidência clara de que particular, em conluio com agente político, fraudaram a licitação, com manifesta finalidade de direcionar a contratação da agravante Construtora Borges Eireli – EPP, além de possível existência de sobrepreço.

Logo, da vasta documentação se constata a existência de indícios suficientes e concordantes da prática de ato de improbidade administrativa.

Pontuo, por necessário, que “
para a configuração do ato ímprobo, por fraude a licitação, o dano se apresenta presumido. Em outras palavras, o dano é in re ipsa.
” (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1751598/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicação no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de setembro de 2018).

Há muito tempo, decidiu o Supremo Tribunal Federal: “
a conclusão sobre a lesividade ao erário público decorre até mesmo do princípio da razoabilidade. Sem o certame, com a contratação direta, demonstra a prática que, na maioria das vezes, a contração se faz por preço mais elevado do que o normal, visto que afastada a salutar concorrência. Daí haver sido afirmado que a ilegalidade indica, na espécie, a ocorrência de lesão
” (STF, Segunda Turma, RE 160381/SP, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça em 12 de agosto de 1994).

Portanto, nesta fase de cognição não exauriente, pode-se afirmar a presença de
indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa, a evidenciar a presença da fumaça do bom direito.

Quanto à indisponibilidade de bens, a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, no artigo 7o, dispõe sobre a tutela de urgência consistente na indisponibilidade de bens, cuja natureza é de cautelar e tem por finalidade impedir a quem é atribuída a prática de ato ímprobo, que causa prejuízo ao erário, se desfaça do seu patrimônio material, e, ao final, o ressarcimento do dano não se concretize, logo pode ser decretada
antes do recebimento da inicial, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual
a decretação de indisponibilidade de bens é possível mesmo antes do recebimento da inicial da ação civil pública de improbidade administrativa, podendo ser lastreada em documentos ainda não submetidos ao contraditório, não havendo necessidade de prévia manifestação do acusado
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1630633/SC, relator Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de novembro de 2017). [sem negrito no original]

[...] 2. Esta Corte Superior firmou entendimento de que a indisponibilidade dos bens não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando normativo do art. 7o da LIA.

3.
O deferimento dessa medida não está condicionado ao recebimento da exordial e à prévia manifestação do réu
. [...]. (STJ, Segunda turma, AgInt no AREsp 1045364/MS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2017). [sem negrito no original]

Afinal de contas, a medida é consequência lógica do ato ímprobo que causou lesão ao patrimônio público, por força do disposto no artigo 37, § 4o, da Constituição da República Federativa do Brasil, que preceitua: “
os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível
”.

[...] 3. A Corte de origem afirmou que mantinha a decretação da indisponibilidade de bens, diante ‘
dos indícios de participação da agravante no suposto esquema engendrado
’ (fl. 751, grifo acrescentado).

4. Esclareça-se que não há como fugir ao decreto da indisponibilidade, uma vez que, estando dispensada a prova da dilapidação patrimonial ou de sua iminência, o registro da presença do
fumus boni iuris
é suficiente para autorizar a medida constritiva.

5. É firme o entendimento no STJ de que a decretação de indisponibilidade dos bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto visa, justamente, a evitar dilapidação patrimonial futura. Nesse sentido:
Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.9.2014; AgRg no REsp 1.314.088/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27.6.2014
; AgRg no REsp 1.407.616/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no AREsp 287.242/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.11.2013; AgRg no REsp 1.375.481/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no REsp 1.414.569/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.5.2014; REsp 1.417.942/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/12/2013; AgRg no AREsp 415.405/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.12.2013; AgRg nos EREsp 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 7.6.2013; AgRg no AgRg no REsp 1.328.769/BA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; REsp 1.319.583/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; AgRg no AREsp 144.195/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/4/2013; AgRg no AREsp 133.243/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24.5.2012; AgRg no REsp 1.312.389/PA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14.3.2013; AgRg no AREsp 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 6.9.2012; AgRg no AREsp 188.986/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 24.9.2012; AgRg nos EDcl no REsp 1.271.045/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12.9.2012; REsp 1.373.705/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/9/2013; REsp 1.319.484/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.6.2014, REsp 1.304.148/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.5.2013, e REsp 1.308.512/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o.8.2013.

6. Ademais, alterar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, diante do óbice da Súmula 7/STJ.

7. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide,
in casu
, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1653591/
MT
, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2017). [com itálico no original]

Frise-se que, quanto ao caráter da obrigação de ressarcir, por se tratar de ato ilícito, é solidária, consoante firme jurisprudência. Além disso, o Código Civil dispõe no artigo 942, cabeça que “
Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação
.”.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA ANTES DO RECEBIMENTO DA INICIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ A INSTRUÇÃO FINAL DO FEITO. INCIDÊNCIA TAMBÉM SOBRE BENS ADQUIRIDOS ANTES DA CONDUTA ÍMPROBA.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a decretação da indisponibilidade e do sequestro de bens em ação de improbidade administrativa é possível antes do recebimento da ação. Precedentes: AgRg no AREsp 671281/BA, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 15/09/2015; AgRg no REsp 1317653/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/03/2013; AgRg no AREsp 20853 / SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 29/06/2012.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, ‘nos casos de improbidade administrativa, a responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução final do feito em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento’. Precedentes: MC 15.207/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/02/2012.

3. A jurisprudência do STJ conclui pela possibilidade de a indisponibilidade recair sobre bens adquiridos antes do fato descrito na inicial. Precedentes: REsp 1301695/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 13/10/2015; EDcl no AgRg no REsp 1351825/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/10/2015.

4. Agravo regimental não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 698259/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de dezembro de 2015).

Por outro lado, a questão atinente à possibilidade de inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens, foi submetida a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.

DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DEFINIÇÃO SE É POSSÍVEL INCLUIR OU NÃO O VALOR DE EVENTUAL MULTA CIVIL NO DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS NAS AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO DE AFETAÇÃO AO RITO DOS REPETITIVOS PELO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. OBSERVÂNCIA DO ART. 1.036, § 5o. DO CÓDIGO FUX E DOS ARTS. 256-E, II, E 256-I DO RI/STJ. SUSPENSÃO DOS FEITOS EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO.

1. Delimitação da tese: definir se é possível - ou não - a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, inclusive naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos.

2. Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do Código Fux (arts. 256-E, II e 256-I do RISTJ). (STJ, Primeira Seção, ProAfR no REsp 1862792/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgamento em 16 de junho de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 26 de junho de 2020).

Na proclamação do resultado do julgamento, consignou-se: “
acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e,
por maioria, suspender a tramitação de processos em todo território nacional, inclusive que tramitem nos juizados especiais
, conforme proposta do Sr. Ministro Relator
.”. [sem negrito no original]

Assim, entendo que melhor se aparenta suspender por ora a multa civil até o julgamento dos recursos representativos da controvérsia, recursos especiais n
os
1862792/PR e 1862797/PR (Tema no 1055), no Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, a medida de indisponibilidade de bens deve, a princípio, limitar-se ao valor do dano, em tese, causado ao erário, no montante de R$ 269.253,50: duzentos e sessenta e nove mil duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos.

Por derradeiro, acaso o Superior Tribunal de Justiça entender pela possibilidade de inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens, no caso, fixado no patamar mínimo que corresponderia ao prejuízo, em tese, causado ao erário, cabe ao Juízo da Primeira Instância reexaminar a questão.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso
para limitar a medida de indisponibilidade de bens ao
montante de R$ 269.253,50: duzentos e sessenta e nove mil duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020